Tribunal: STF
Processo: RE 1286135
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 8, fl. 6): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. PROFESSOR. CARGO DESMEMBRADO POR LEI MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DELEGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO PLENÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO, NO CAMPO DO CONTROLE DIFUSO, DURANTE O CURSO DA AÇÃO INDIVIDUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8.°, § 1.º, DA LEI MUNICIPAL N.° 188/1993. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E SIMILITUDE FÁTICA PRESENTES. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA EM DOIS CARGOS DE PROFESSOR DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O cerne da controvérsia da demanda reside nos desdobramentos advindos da possível inconstitucionalidade do art. 8.º, § 1.º, da Lei Municipal n.° 188/1993, que efetuou o desmembramento do cargo de professor de 40 (quarenta) horas semanais, em dois cargos de professor de 20 (vinte) horas semanais, a influenciar na forma de concessão da aposentadoria do servidor.
    2. Preliminar de legitimidade passiva do Chefe do Executivo Municipal, para compor a lide, rejeitada, haja vista que este, por meio do Decreto n.° 3.327, de 23 de maio de 2016, delegou competência ao Diretor - Presidente e ao Diretor de Previdência da MANAUSPREV, para, em conjunto ou isoladamente, concederem os atos de aposentadoria aos servidores públicos municipais.
    3. Pleito de reconhecimento, incidenter tantum, da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.° 188/1993, prejudicado, pois, considerando-se que já houve manifestação do Plenário sobre a matéria, não há que se falar em nova submissão do tema ao crivo do egrégio Tribunal Pleno, desta Corte de Justiça, nos termos do parágrafo único, do art. 949, do Código de Processo Civil.
    4. A constitucionalidade do art. 8.º, § 1.º, da Lei Municipal n.º 188/1993 foi questionada perante o plenário do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo n.º 0000264-39.2017.8.04.0000, tendo este Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade sido acolhido para reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo, com a devida modulação dos efeitos, para resguardar o direito adquirido dos servidores que já tenham implementado os requisitos necessários para a aposentadoria, motivo pelo qual incide, no caso em tela, a regra ínsita no art. 927, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, a qual dispõe que os juízes e tribunais devem observar a orientação do Plenário ou do Órgão Especial aos quais estiverem vinculados.
    5. Considerando-se que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, proferida pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte, foi unânime, recai, também, no caso sub examine, o comando contido no § 7.º, do art. 154, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, o qual preconiza que "a decisão declaratória ou negatória da inconstitucionalidade, se for unânime, constituirá, para o futuro, decisão definitiva e de aplicação obrigatória nos casos análogos".
    6. Observado o devido contraditório, bem como verificada a necessária similitude fática entre o caso concreto e o precedente ventilado, em respeito ao disposto no art. 927, § 1.º, c/c arts. 10 e 489, § 1.º, todos do Código de Processo Civil, exsurge cristalina a inexorável constatação de que os fundamentos determinantes do julgado apontado, que culminaram no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma do art. 8.º, § 1.º, da Lei Municipal n.° 188/1993, devem ter efeito no caso em tela, em respeito ao sistema de vinculação aos precedentes judiciais, estabelecido nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.
    7. In casu, existindo direito adquirido à concessão de aposentadoria no segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais, pelo implemento do tempo de contribuição necessário, impõe-se a concessão da segurança pretendida, uma vez que a impetrante já se acha aposentada ao outro cargo de professor de 20 (vinte) horas em razão do cumprimento de idênticos requisitos.
    8. O fato de a impetrante ter desmembrado sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em duas de 20 (vinte) horas cada, adquirindo, assim, nova numeração de matrícula funcional, não pode servir de argumento para afastar o tempo de sua contribuição, pois em termos práticos isso significaria em reinício do referido prazo e consequente burla às regras constitucionais dos direitos sociais concernentes a aposentadoria.
    9. Segurança concedida.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 8 , fls. 9-13): 
    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mariney Silva Pinheiro em face de ato acoimado de ilegal e abusivo supostamente praticado pelos Prefeito Municipal de Manaus e Diretor Presidente da AmazonPrev. 
    Aduz a impetrante que é servidora pública municipal, tendo sido admitida no serviço público em 01.03.85, no cargo de professora da Secretaria Municipal da Educação - SEMED, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e matrícula no 010.640-2A. 
    Afirma que no ano de 1993, por meio da Lei Municipal n° 188/93, o seu o cargo de professora integral passou por desdobramento, motivo pelo qual passou a ocupar dois cargos de professora, cada um com 20 (vinte) horas semanais. Em razão de tal o mudança, a servidora, ora impetrante, teve a matrícula alterada para a de número 010.640-2B. 
    Assegura que em 12.07.2016 requereu sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, negada pela Administração sob a justificativa do não preenchimento dos requisitos legais.
    […]
    In casu, existindo direito adquirido à concessão de aposentadoria no segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais, pelo implemento do tempo de contribuição necessário, impõe-se a concessão da segurança pretendida, uma vez que a impetrante já se acha, inclusive, aposentada ao outro cargo de professor de 20 (vinte) horas em razão da implementação de idênticos requisitos, consoante Portaria por Delegação n° 3.643/2014, inserta aos autos às fls. 57 do caderno processual. 
    Importante salientar que a partir da Emenda Constitucional no 18/81, a aposentadoria de professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. Sobre o assunto, confira-se: 
    […]
    O fato de a autora ter desmembrado sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em duas de 20 (vinte) horas cada, adquirindo, assim, nova numeração de matricula funcional, não pode servir de argumento para afastar o tempo de sua contribuição, pois tal proceder significaria em reinício do referido prazo e consequente desconsideração aos recolhimentos previdenciários (_) efetivados, caracterizando burla às regras constitucionais dos direitos sociais concernentes a aposentadoria. 
    Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Graduado Órgão Ministerial, concede-se a segurança pleiteada, nos termos contidos nesta decisão.”
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pelo ora recorrente, foram rejeitados (Vol. 9, fl. 3; Vol. 10, fls. 2 e 23; Vol. 11, fl. 20).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, §§ 5º e 10, da Constituição Federal. Em suma, alega que (a) “o TJ/AM feriu referido dispositivo constitucional ao não considerar que o período em que a servidora municipal, ora recorrida, esteve readaptada, não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria de professor com redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, considerando que foi readaptada em função não considerada de magistério (quadro administrativo)” (Vol. 12, fl. 21) ; e (b) e “muito embora a Lei n. 188/93 tenha sido declarada inconstitucional e que tenha havido modulação de efeitos, a decisão do TJAM não poderia determinar a contagem retroativa de tempo de serviço e muito menos de contribuição” (Vol. 13, fl. 2). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fl. 18):
    “No caso em análise a controvérsia cinge-se na possibilidade ou não de aposentar servidora municipal com redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição (professora), sem considerar o período em que a mesma ficou readaptada exercendo atividades meramente administrativas e burocráticas, ou seja, que não são consideradas funções de magistério. 
    O TJ/AM feriu o Art. 40, §5º da Carta Magna na medida em que considerou todo o período laborado pela servidora municipal, incluindo o período de readaptação em atividade administrativa, ao passo que, deveria analisar se houve comprovação de exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
     Observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação de dispositivo constitucional de ampla aplicação no âmbito de todos os RPPS do país, pois trata-se de redução no tempo de contribuição e na idade do servidor (professor) para fins de aposentadoria especial, devendo-se considerar o que é função de magistério para esses fins.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, professora, visando à concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição na matrícula sob o número 010.640-2B, alterada em razão do desdobramento do cargo de professora integral (40 horas) em dois cargos de professora, com 20 horas cada um.
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.